Tribunal: TJDFT
Processo: 0751020-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. DOIS IMÓVEIS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há que se falar em preclusão pro judicato, quando o magistrado exerce juízo de retratação na decisão que examina embargos declaratórios.
2. Durante o prazo de suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, o exequente pode, a qualquer momento enquanto não prescrita a pretensão executiva, requerer medidas hábeis à satisfação do crédito.
3. No caso concreto, o executado agravante não impugnou a penhora dos direitos de seu primeiro imóvel, além do que ele próprio ofereceu à penhora os direitos de seu segundo imóvel, sobrelevando notar que o débito exequendo corresponde às taxas condominiais incidentes sobre um dos imóveis penhorados.
4. Conforme estabelece o artigo 805 do CPC, a condução do feito executivo deve se dar do modo menos gravoso ao devedor. Todavia, o preceito em questão deve se compatibilizar com o direito do credor à satisfação de seu crédito, sob pena de a busca irrestrita de meios menos gravosos tornar inócua a tutela jurisdicional assegurada na fase de conhecimento.
5. De acordo com o parágrafo único do artigo 805 do CPC, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. A despeito de o executado defender a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos, não apresentou qualquer outro bem passível de penhora, para fins de eventual substituição.
6. Não merece reparos a decisão que, fundamentadamente, restabelece a penhora dos direitos aquisitivos sobre os dois imóveis do executado, na ausência de indicação de qualquer outro bem destinado à satisfação do débito.
7. Tendo havido efetiva controvérsia sobre a alegação de preclusão pro judicato, apesar de, no mérito, o recurso estar sendo desprovido, não há que se falar em manifesto intuito protelatório do agravante.
8. Agravo conhecido e não provido.